Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737213-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA SARKIS AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 31067304, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 32176755, a agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 31067304. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Na mesma oportunidade, intime-se a agravante para manifestação sobre documentos que acompanham as contrarrazões (ID 32023147 e seguintes). Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator